Tribunal: STJ
Processo: 0037968-87.2018.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220656 - RJ (2025/0079813-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SILAS LIMA MALAFAIA
RECORRENTE
: ELIZETE SANTOS MALAFAIA
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
RECORRIDO
: GLINT PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO
: ALCIDES NEVES CORREIA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RODRIGUES MOREIRA CORREIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
GUSTAVO OLIVEIRA CALDEIRA ESGANZELA - RJ201856
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ENCERRAMENTO DA
AVENÇA COM A ENTREGA DAS CHAVES. DIREITO POTESTATIVO.
CONDICIONAMENTO DA ENTREGA PELO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto pelos fiadores de contrato de locação não
residencial contra acórdão que, ao reformar a sentença, julgou improcedentes
os pedidos dos embargos à execução.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/7/2024
27/6/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir se subsiste a responsabilidade dos
fiadores pelos aluguéis diante da controvérsia acerca da recusa na entrega e
recebimento das chaves do imóvel locado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o encerramento do contrato de
locação não residencial por prazo indeterminado é direito potestativo do
locatário, o qual não pode ser obstado pelo locador em razão de supostos
prejuízos e danos causados no imóvel, os quais devem ser perseguidos em ação
própria.
5. Na hipótese de recusa injustificada do locador, o locatário poderá ajuizar
ação de consignação de chaves, a qual vinculará tão somente as partes que
participaram efetivamente da lide, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).
6. No recurso sob julgamento, o fiador não pode ser responsabilizado por ato
do locador que indevidamente condicionou a entrega das chaves à
Documento eletrônico VDA52063552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: f1602a8d-0d3e-4de9-84f3-52aab3cab298

aquiescência com os termos do laudo de vistoria, tendo em vista que a extinção
do contrato é direito potestativo do locatário e que houve a efetiva
desocupação do imóvel e a tempestiva notificação do locador.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e
reestabelecer integralmente a sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52063552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: f1602a8d-0d3e-4de9-84f3-52aab3cab298

RECURSO ESPECIAL No 2220656 - RJ (2025/0079813-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SILAS LIMA MALAFAIA
RECORRENTE
: ELIZETE SANTOS MALAFAIA
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
RECORRIDO
: GLINT PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO
: ALCIDES NEVES CORREIA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RODRIGUES MOREIRA CORREIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
GUSTAVO OLIVEIRA CALDEIRA ESGANZELA - RJ201856
EMENTA
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ENCERRAMENTO DA
AVENÇA COM A ENTREGA DAS CHAVES. DIREITO POTESTATIVO.
CONDICIONAMENTO DA ENTREGA PELO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto pelos fiadores de contrato de locação não
residencial contra acórdão que, ao reformar a sentença, julgou improcedentes
os pedidos dos embargos à execução.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/7/2024
27/6/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir se subsiste a responsabilidade dos
fiadores pelos aluguéis diante da controvérsia acerca da recusa na entrega e
recebimento das chaves do imóvel locado.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o encerramento do contrato de
locação não residencial por prazo indeterminado é direito potestativo do
locatário, o qual não pode ser obstado pelo locador em razão de supostos
prejuízos e danos causados no imóvel, os quais devem ser perseguidos em ação
própria.
5. Na hipótese de recusa injustificada do locador, o locatário poderá ajuizar
ação de consignação de chaves, a qual vinculará tão somente as partes que
participaram efetivamente da lide, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).
6. No recurso sob julgamento, o fiador não pode ser responsabilizado por ato
do locador que indevidamente condicionou a entrega das chaves à
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

aquiescência com os termos do laudo de vistoria, tendo em vista que a extinção
do contrato é direito potestativo do locatário e que houve a efetiva
desocupação do imóvel e a tempestiva notificação do locador.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e
reestabelecer integralmente a sentença.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por SILAS LIMA MALAFAIA e
ELIZETE SANTOS MALAFAIA, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/RJ.
24/7/2024.
Recurso especial interposto em:
27/6/2025.
Concluso ao gabinete em:
embargos à execução, apresentados por SILAS LIMA MALAFAIA e
Ação:
ELIZETE SANTOS MALAFAIA em face de GLINT PARTICIPAÇÕES LTDA, ALCIDES NEVES
CORREIA e RITA DE CÁSSIA RODRIGUES MOREIRA CORREIA.
: o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos dos
Sentença
embargos à execução para reconhecer a inexistência de débito e extinguir o
processo com resolução de mérito (e-STJ fl. 300).
o TJ/RJ conheceu e deu provimento à apelação interposta por
Acórdão:
GLINT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS para reformar a sentença e julgar
improcedentes os pedidos dos embargos à execução, nos termos da seguinte
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL
COMERCIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
AFASTADA A PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE
DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E FIADOR ATÉ A
ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (e-STJ fls. 411-417).

opostos pelos recorrentes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação dos arts. 6o e 56 da
Recurso especial:
Lei 8245/91.
Menciona que os recorrentes são fiadores em contrato de locação firmado
entre os recorridos e a ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO (“ADVEC”), que
figura como primeira executada nos autos principais (Processo no: 0029111-
86.2017.8.19.0209).
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

Assevera que, com a pretensão de encerrar a avença, houve a notificação
do locador, bem como a desocupação no imóvel na data prevista para a vistoria.
Refere que o locatário comprovou sua intenção de promover a entrega
das chaves e de rescindir o contrato de locação; porém, os recorridos, “em visita ao
imóvel em 14 de julho de 2017, se negaram a receber as chaves, condicionando o
recebimento à assinatura de documento (laudo de vistoria) que importaria assunção
de responsabilidade e dívida” (e-STJ fl. 470).
Ressalta que “a locatária (ADVEC) propôs ação de consignação em
pagamento tendo por objeto as chaves do imóvel, na qual logrou efetivar a entrega
das chaves” (e-STJ fl. 470).
Aduz, ainda, se tratar de direito potestativo do locatário o encerramento
da locação na data pré-estabelecida contratualmente, não cabendo ao locador
contestá-lo.
Insiste que ocorreu a recusa injustificada dos locadores em receber as
chaves, o que acarreta a desoneração dos locatários e dos fiadores em relação ao
pagamento dos alugueres vencidos após a desocupação.
Requer, em síntese, o provimento do recurso especial a fim de reformar o
acórdão estadual e reestabelecer a procedência dos pedidos dos embargos à
execução, com a declaração da inexistência de débitos.
o TJ/RJ inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2.877.153/SP,
especial (e-STJ fl. 585).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir se subsiste a responsabilidade
dos fiadores pelos aluguéis diante da controvérsia acerca da recusa na entrega e
recebimento das chaves do imóvel locado.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Na origem, examinam-se embargos à execução opostos por fiadores de
contrato de locação não residencial, por meio dos quais se controverte a sua
responsabilidade pelo pagamento de aluguéis na hipótese em que – mesmo diante
da desocupação e da notificação tempestiva para a entrega do imóvel – a devolução
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

das chaves não se concretizou na data prevista, pois o recebimento foi condicionado
à assinatura do laudo de vistoria que indicava avarias no bem. As chaves foram
entregues em momento posterior, mediante ação de consignação de chaves,
entabulada exclusivamente entre o locatário e o locador.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decidiu em favor dos fiadores. Em
suas palavras: “O locatário então se recusou a fazer a entrega das chaves pois, se
assim o fizesse, estaria concordando com o resultado da vistoria”, uma vez que “o
locador redigiu termo único, constando a entrega das chaves pelo locatário e a
concordância dele com o resultado da vistoria” e “constou daquele ato que haveria
avarias no imóvel deixadas pelo locatário” (e-STJ fl. 297).
3. A seu turno, o Tribunal de segundo grau decidiu que os fiadores
permanecem responsáveis, pois não houve recusa do locador em receber as chaves.
No acórdão, concluiu-se que “o contrato de fiança persiste enquanto existir a
obrigação principal, portanto, os fiadores devem arcar com a inadimplência do
locatário quanto aos pagamentos dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves” (e-
STJ fl. 416).
4. Esse é, portanto, o quadro fático da controvérsia submetida a
julgamento.

2. DA RECUSA NA ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES NOS
CONTRATOS DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
5. O
da
discorre acerca do encerramento da locação
art. 56
Lei n. 8.245/91
não residencial por prazo determinado, estabelecendo as circunstâncias em que
essa se transmuta em locação por prazo indeterminado,
:
in verbis

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo
determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de
notificação ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no
imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir se á prorrogada a
-
-
locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

6. Consoante previsto no parágrafo único, “o contrato passa a ter vigência
por prazo indeterminado quando o locador não se opõe à permanência do inquilino
no imóvel após o término do contrato” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato
Comentada: doutrina e prática. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 232.).
7. Na hipótese de
, prevê o
o da
contrato indeterminado
art. 6
que “o locatário poderá denunciar a locação por prazo
Lei n. 8.245/91
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de
trinta dias”.
8. Quanto ao tema, destaca-se que o encerramento da avença é direito
, o qual não pode ser obstado pelo locador em razão de
do locatário
potestativo
supostos prejuízos e danos causados no imóvel, os quais devem ser perseguidos em
ação própria.
9. Confira-se, nesse sentido, os pertinentes comentários ao supratranscrito
o da
art. 6
Lei n. 8.245/91:

“Trata-se de denúncia vazia, da iniciativa do locatário, contra a qual não
poderá se opor o locador. Como já se disse antes, a locação é cessão temporária e
onerosa de posse de coisa não fungível. Logo, não se poderia transformá-la em um
grilhão, mantendo o locatário indefinidamente preso a ela. Desde que não mais
convenha ao inquilino manter o vínculo, seja qual for a razão, econômica ou pessoal,
poderá ele devolver o imóvel ao locador. Nem de longe se poderá falar em
inadimplemento do contrato, já que não há termo final determinado, que se tenha
que respeitar. Por isto, não pode o locador recusar a devolução, repelindo, por
exemplo, a entrega das chaves, ainda que alegando estar o locatário em mora, quanto
ao pagamento de aluguéis ou encargos, ou de qualquer outra obrigação decorrente
.
do contrato Também não justifica a recusa do locador a alegação de estar o imóvel
danificado, por culpa do locatário. Nestes casos, disporá o locador das ações próprias
. Para preservar os
para ressarcir-se do inadimplemento das obrigações do locatário
seus direitos, deverá o locador receber as chaves, ressalvando, expressamente, no
respectivo recibo, a cobrança em ação própria do débito locativo eventualmente
existente, e a indenização pela reparação dos danos causados ao imóvel por culpa do
inquilino. Se der ao locatário quitação geral, na oportunidade do recebimento das
chaves, ficará inibido de qualquer reclamação futura. Recusando-se o locador a
receber as chaves, estando o contrato vigendo por prazo indeterminado, caberá ao
locatário ajuizar a competente ação consignatória, para alforriar-se da obrigação de
restituir a coisa locada. As chaves serão, então, entregues ao depositário judicial,
ficando o locatário exonerado, a partir daí, da responsabilidade pelo pagamento de
aluguéis e encargos, bem como da conservação do imóvel, desde que transitada em
julgado a sentença que acolher sua pretensão.” (SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do
inquilinato comentada: artigo por artigo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 50)

10. De modo semelhante, têm-se as lições de CHRISTIAN MACARRON
FRASINO ( .: SCAVONE JUNIOR, LUIZ ANTONIO; PERES, TATIANA BONATTI.
In
Lei do
. 3.
inquilinato comentada artigo por artigo: visão atual na doutrina e jurisprudência
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 23) e SÍLVIO DE SALVO VENOSA (
.:
In Lei do
. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 51).
Inquilinato Comentada: doutrina e prática
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

11. Outrossim, acrescente-se que, diante de recusa injustificada do
locador, poderá o locatário ajuizar
, a qual vinculará
ação de consignação de chaves
tão somente as partes que participaram efetivamente da lide, não prejudicando
terceiros (art. 506 do CPC).
12. Na jurisprudência desta Corte, colhem-se julgados em sentido
equivalente:
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que eventual
(i)
ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrentes
de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo
para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do
justificativa idônea
prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel mediante depósito
judicial das chaves em juízo" (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp n. 1.610.017/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
5/8/2020
AREsp n. 2.610.258/GO,
2/10/2024
no
Terceira Turma, DJe
; e
“É possível a
AREsp n. 2.270.530/RJ,
12/4/2024)
(ii)
entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em
que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário,
porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do
contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se
que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria” (AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
REsp n. 1.617.757/PR,
22/10/2018,
25/10/2018)
13. Semelhantemente: AgRg no Ag n. 853.350/SP, Quinta Turma, DJe
e
Sexta Turma, DJe
p. 203).
17/3/2008
REsp n. 169.754/SP,
26/6/2000,

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
14. Nos termos do
VI, do CPC, nos embargos à execução, o
art. 917,
executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa
em processo de conhecimento.
15. No particular, a matéria de defesa suscitada pelo recorrente
(embargante, executado e fiador do contrato de locação) diz respeito à legítima
recusa do locatário de entregar as chaves ao locador – o qual vinculou o respectivo
ato de entrega à assinatura do termo de vistoria que atestava a existência de avarias
no imóvel objeto do contrato.
16. Quanto ao tema, adianta-se que o recurso analisa – pela primeira vez –
a responsabilidade
em face do locador. Daí porque não podem ser opostas
do fiador
contra o fiador, sob pena de violação da coisa julgada
partes (art. 506 do CPC),
intra
as conclusões firmadas na ação consignatória de chaves (e-STJ fls. 915-918) e nos
prévios embargos à execução (e-STJ fls. 360-363), processos que tramitaram
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

exclusivamente entre o locatário e o locador. Justamente por isso o acórdão
estadual afastou a preliminar de coisa julgada suscitada pela contraparte em razões
de apelação (e-STJ fls. 414-415).
17. No mérito, tendo em vista que a extinção do contrato é direito
potestativo do locatário e que, no particular, é incontroverso que houve a
desocupação do imóvel e a notificação tempestiva do locador, o fiador não pode ser
responsabilizado por ato do próprio locador que indevidamente condicionou a
entrega das chaves à aquiescência com os termos do laudo de vistoria.
18. Exatamente nessa linha foi a esclarecedora sentença,
:
in verbis

“Concluída a vistoria, o locador redigiu termo único, constando a entrega
das chaves pelo locatário e a concordância dele com o resultado da vistoria.
Atente-se que essa circunstância é fato incontroverso na lide.
O locatário então se recusou a fazer a entrega das chaves pois, se assim o
fizesse, estaria concordando com o resultado da vistoria.
Diante de tal quadro fático, resta perquirir se a conduta do locatário está
amparada legalmente. Para tanto deve-se analisar se ambos os atos estão atrelados,
vale dizer, se o locador recebesse as chaves do locatário, estaria ele impedido de
postular, posteriormente, ressarcimento por eventuais avarias?
A resposta negativa se impõe.
E assim o é, pois o locador poderia cobrar tais valores em ação própria. A
circunstância do locador receber as chaves do imóvel locado não significa que o
locatário o está entregando nas condições estipuladas contratualmente.
As obrigações contratuais permanecem íntegras, e o desfazimento do
vínculo contratual não isenta os contratantes de suas obrigações assumidas no vínculo
e ocorridas no período do contrato.
Conferir ao locador a exclusividade pela permanência do contrato de
locação por estar o imóvel em condições incompatíveis com o determinado no
contrato vai de encontro ao princípio da autonomia da vontade. [...]
Ao locador cumpriria receber as chaves do imóvel e, quanto ao termo de
vistoria, consignar que o locatário se recusou a assinar. [...]
Portanto, considerando que o locatário manifestou a intenção de não
manter o vínculo locatício, que desocupou o imóvel no prazo contratualmente
previsto e que a recusa em entregar as chaves na data marcada pelo locador decorreu
da condicional imposta pelo locador quanto à vistoria, reconheço que a desocupação
se deu antes da prorrogação do contrato, e, por isso, incabível a cobrança do aluguel e
encargos objeto da execução em apenso.” (e-STJ fl. 300)

19. Destarte, tem-se por verificada a violação dos dispositivos 6o e 56 da
devendo o recurso especial ser conhecido e provido para
Lei n. 8.245/91,
reestabelecer as conclusões adotadas pelo Juízo de primeiro grau.

4. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO a fim de reformar o acórdão estadual e reestabelecer integralmente a
sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos à execução.
Documento eletrônico VDA52063583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:21
Código de Controle do Documento: bbe49222-5074-40a8-bdb9-da955df80c81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0079813-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.220.656 / RJ
Números Origem: 00291118620178190209 00360499720178190209 00379688720188190209
202424512439 291118620178190209 360499720178190209
379688720188190209
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SILAS LIMA MALAFAIA
RECORRENTE
: ELIZETE SANTOS MALAFAIA
ADVOGADO
: JORGE VACITE NETO - RJ063592
RECORRIDO
: GLINT PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDO
: ALCIDES NEVES CORREIA
RECORRIDO
: RITA DE CASSIA RODRIGUES MOREIRA CORREIA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
GUSTAVO OLIVEIRA CALDEIRA ESGANZELA - RJ201856
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Imóvel - Despejo
por Inadimplemento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605155830407890803@
2025/0079813-8 - REsp 2220656
Documento eletrônico VDA52038290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 04/11/2025 20:06:37
Código de Controle do Documento: 19D696BD-999E-41CC-A3D0-C04EA5754669